Tribunal: TJBA
Processo: 8012337-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012337-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GARIBALDI INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SCHOPPAN, BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS, MURILO RODRIGUES

AGRAVADO: ADRIANNO ESPINDOLA SANDES e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DAMASCENO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. RECONHECIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. DECISÃO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO QUANTO AOS ATOS CONSTRITIVOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR E REVOGAR A ORDEM DE ENTREGA DAS CHAVES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de extinção da execução e determinou o depósito judicial das chaves do imóvel e a pesquisa de bens via sistema SNIPER, a despeito de o crédito executado ser reconhecidamente concursal e sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial das agravantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão:
i. A perda parcial do objeto do recurso no que tange à determinação de atos constritivos, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em Conflito de Competência;
ii. A possibilidade de prosseguimento do Cumprimento de Sentença para a cobrança de crédito concursal, após a aprovação do Plano de Recuperação Judicial e a ocorrência da novação da dívida; e
iii. A pertinência da determinação de depósito das chaves do imóvel, quando já existente ordem anterior de imissão na posse em favor dos Agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões é rejeitada, uma vez que as Agravantes demonstraram o cumprimento do prazo legal, considerando o período de suspensão de prazos em virtude do feriado de Carnaval.
Acolhe-se a perda parcial do objeto recursal, especificamente quanto à determinação de pesquisa de bens via SNIPER, em virtude da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 207045/SP, que firmou a competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre quaisquer atos de constrição patrimonial das Agravantes.
No mérito, a decisão agravada contraria o entendimento já firmado por esta Segunda Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 8003785-47.2022.8.05.0000, que reconheceu a natureza concursal do crédito executado. Com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, opera-se a novação da dívida por força de lei (
ope legis
), nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, extinguindo-se a obrigação original e substituindo-a pelas novas condições estabelecidas no plano.
A sentença de encerramento da Recuperação Judicial, embora pendente de trânsito em julgado, reforçou que todos os créditos com fato gerador anterior ao pedido recuperacional devem submeter-se ao plano, independentemente de habilitação. Assim, o prosseguimento do Cumprimento de Sentença para a cobrança do crédito originário mostra-se inviável, diante da sua inexigibilidade nos moldes pretendidos, devendo o crédito ser satisfeito na forma e no tempo previstos no Plano de Recuperação Judicial.
Por fim, a determinação para depósito das chaves do imóvel mostra-se redundante e desnecessária, uma vez que já havia sido deferida e expedida ordem de imissão na posse em favor dos Agravados, inclusive com autorização para contratação de chaveiro, o que torna a nova medida despida de utilidade prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar de intempestividade rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para:
a) reconhecer a perda parcial do objeto no que tange aos atos constritivos;
b) reformar a decisão agravada para extinguir o Cumprimento de Sentença quanto à obrigação de pagar, em razão da novação da dívida; e
c) revogar a determinação de depósito judicial das chaves do imóvel.

Tese de julgamento:
Uma vez reconhecida a natureza concursal do crédito e homologado o Plano de Recuperação Judicial, opera-se a novação da dívida, tornando-se o título executivo judicial inexigível nos autos do Cumprimento de Sentença, que deve ser extinto quanto à obrigação de pagar, cabendo ao credor buscar a satisfação de seu crédito nos moldes e prazos estabelecidos no plano. A competência para deliberar sobre atos de constrição que afetem o patrimônio da recuperanda é exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.101/2005: arts. 9º, II, 49 e 59.

Código de Processo Civil: arts. 278, 465, § 1º, 523, § 1º, e 937.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA: Agravo de Instrumento nº 8003785-47.2022.8.05.0000.

STJ: Tema 1.051; REsp 1.655.705/SP; REsp 1.937.516-SP; AgInt no CC 175.296/MG; AgInt no CC 167.826/PA.

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22277112520248260000 São Paulo, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 24/01/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8012337-30.2024.8.05.0000, da Comarca de Juazeiro (BA), em que figuram como Agravantes GARIBALDI INCORPORADORA LTDA. e PDG VENDAS CORRETORA IMOBILIÁRIA LTDA., e como Agravados ADRIANNO ESPÍNDOLA SANDES e MARCELLE AMORIM DE MORAES SANDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

II